Tribunal: CARF
Processo: 10680.007234/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007234/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.031 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
IVO LOPES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA
Os rendimentos recebidos acumuladamcntc antes de 11/3/2015 sujeitam-se à
tributação pelo regime de competência, conforme entendimento exarado na
decisão definitiva de mérito do RE n° 614.406/RS. que concluiu pela
inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713 de 1988.
MULTAS. INCONSTITUCIONALIDADE.
O ÇARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei
tributária, motivo pelo qual não pode afastar a aplicação de multa legalmente
prevista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário determinando o recalculo do tributo devido com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada
parcela que integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007234/2008-95
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007234/2008-95

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-39.634
- 9a Turma da DRJ/BHE, fls.148 a 153.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte identificado acima, foi lavrada Notificação de Lançamento (fls.
23/27) relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário
2004, formalizando a exigência de crédito tributário assim discriminado:

O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, tendo sido lançada omissão de rendimentos no valor de R$ 110.350,31
apurada na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela
Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais. Na apuração do imposto devido, foi
compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 3.310,50.
O interessado tomou ciência da Notificação de Lançamento em 19/05/2008, conforme
consulta ao sistema SUCOP, e apresentou a impugnação em 13/06/2008.
Alega que os rendimentos recebidos são oriundos da ação revisional de benefício que
ajuizou em face do INSS, processo no 91.0023883-0, que tramitou na 29a Vara da
Justiça Federal. Após execução da sentença recebeu rendimentos líquidos de
R$107.039,81, já deduzido o valor de R$3.310,50, relativo ao IRPF na alíquota de 3%
nos termos do art. 27 da Lei no 10.833/03, conforme cópia do alvará em anexo.
Salienta que foi informado na época da entrega da Declaração que os valores recebidos
do INSS seriam isentos. Entendeu que estava desobrigado de declarar haja vista que o
INSS não forneceu a Declaração de Rendimentos daquele exercício.
Sustenta que não deveria ser apurado imposto de renda a pagar mas tão somente a
restituição do valor que foi retido.
Informa que as diferenças de aposentadoria apuradas nos cálculos de liquidação da
referida ação revisional de benefício são relativas ao período de outubro de 1986 a julho
de 1995 e a renda que deve ser tributada deve ser aquela auferida mês a mês pelo
contribuinte.
Cita jurisprudência.
Argumenta que o auto é nulo pois não há embasamento legal específico para a suposta
infração que teria dado ensejo a sua lavratura e não foi deduzido o valor da previdência
oficial sobre o alegado rendimento omitido.
Alega que deveria ter sido intimado antes da lavratura da notificação para que tivesse a
oportunidade de apresentar os documentos necessários aos esclarecimentos dos fatos.
Salienta que o desrespeito a uma das fases do processo administrativo prejudica as
outras de forma irremediável, pois não delimita com a necessária precisão o campo de
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007234/2008-95

atuação do administrado, prejudicando sua defesa e, por consequência, a nulidade de
todo o Auto de Infração.
Pede ao final o acolhimento da impugnação e o cancelamento da notificação.
O processo foi devolvido à Delegacia da Receita Federal de origem para os fins
previstos na Instrução Normativa RFB no 1061, de 04.08.2011, o que culminou com a
revisão do lançamento feita pela autoridade lançadora. Foram acatadas despesas
judiciais comprovadas no valor de R$5.332,68 sendo o valor de rendimentos omitidos
retificado para R$ 104.967,63.
Em consequência da revisão do lançamento, foi emitido o Termo Circunstanciado de
fls. 131/133 e Despacho Decisório de fls. 137, que retificou o imposto suplementar para
R$19.435,06.
Cientificado deste Despacho Decisório em 09/05/2011 (fl. 145) o contribuinte não se
manifestou.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos percebidos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010,
devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa
ao ano-calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais
rendimentos auferidos no período, compensando-se o imposto de renda retido
na fonte.
INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS
Não se configura hipótese de nulidade do lançamento o fato de a fiscalização
não intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos antes da lavratura de
notificação de lançamento, pois a fase do contraditório, instaurada com a
impugnação, abre oportunidade para o oferecimento de todos os
esclarecimentos por parte do notificado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total
dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa. Ademais, se o sujeito passivo revela
conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma
a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras
questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007234/2008-95

Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 161 a 168, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Ao se analisar o recurso do recorrente, percebe-se que a única insurgência do
mesmo diz respeito à aplicação do regime de competência nos rendimentos recebidos
acumuladamente, onde o mesmo solicita que sejam observadas as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referiam tais rendimentos e também à aplicação da multa de ofício, pois
segundo o mesmo, não houve o intuito de fraude, conforme os trechos de seu recurso, a seguir
transcritos:
In casu, se fossem consideradas a não incidência do Imposto de Renda ou seu cálculo de
forma mensal, observadas as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiam
tais rendimentos, não deveria ser apurado nenhum Imposto de Renda a pagar, mas tão
somente Imposto de Renda a Restituir.
( ... )
Ad cautelam, mesmo na hipótese remota e improvável de ser considerada a tributação
pelo regime de caixa, ou seja, pelo mês do recebimento, não poderia ser aplicada a
multa de ofício, constante no malsinado Despacho Decisório e confirmada pelo
respeitável decisão recorrida, eis que não restou comprovado o intuito de fraude do
contribuinte.
O Contribuinte, ora Recorrente, deixou de oferecer à tributação os rendimentos
recebidos na data do pagamento para considerar a data de competência, ou seja, o
número de meses a que se referia os valores recebidos acumuladamente, em observância
à Jurisprudência dominante.
Nessa esteira de entendimento, o 1. Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda expediu a seguinte Súmula:
Súmula 1°CC n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
No caso de ser mantida a metodologia ilógica e absurda do Fisco, seria constituído um
crédito tributário viciado e sem fundamentação legal.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação do contribuinte por julgar
que agiu correta a fiscalização ao se utilizar do regime de caixa na apuração do imposto de renda
devido para o caso de rendimentos recebidos acumuladamente.
Discordo da autuação e da decisão recorrida, pois acredito que o contribuinte
encontra-se arrazoado no sentido de que seja utilizado o regime de competência ao apurar o
imposto devido por ocasião do recebimento de rendimentos recebidos acumuladamente.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007234/2008-95

Como razões de decidir, utilizo-me do acórdão de no 2201-005.584, desta turma
de julgamento, proferido pela Conselheira Débora Fófano dos Santos, datado de 09 de outubro
de 2019, cujos trechos relacionados, transcrevo a seguir:
Da Tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)
No caso concreto, por tratar-se de diferença de complementação de aposentadoria paga
em 2013, por entidade de previdência privada (Fundação CEEE de Seguridade Social -
Eletocee), tais rendimentos não se confundem com os rendimentos "provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal c dos Municípios", a que
se refere o artigo 12-A da Lei n° 7.713 de 1988 alterada posteriormente.
A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da evolução
legislativa quanto à sistemática de incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente. Isto porque, conforme relatado, a Recorrente, cm sua
declaração de ajuste anual, incluiu o RRA referente à complementação de aposentadoria
no campo "Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente
pelo Titular". Para tanto, utilizo-me, com a devida vénia, como razão de decidir o voto
da ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, no Acórdão n° 2202-
005.072, em sessão de 9 de abril de 2019, nos seguintes termos:
O artigo 12 da Lei n° 7.713 do 1988 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto
de renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos,
deduzidos os custos com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A Medida Provisoria (MP) n° 497. de 27 de julho de 2010. posteriormente convertida
na Lei n° 12.350 de 2010, acrescentou o artigo I2-A à Lei 7.713 de 1988, o qual alterou
a sistemática de tributação dos RRAs. Calha a transcrição de sua redação original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdencia Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, c calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito (...).
Os RRA, portanto, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês de
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos auferidos no mês.
Conforme se extrai do caput do artigo, contudo, a novel sistemática não se aplicava a
todas as espécies de RRA, apenas aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal c dos Municípios. Sendo
assim, não estariam englobados no regime de tributação exclusiva na fonte previsto pelo
art. 12-A os rendimentos pagos pelas entidades de previdência privada.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007234/2008-95

A MP n° 670. de 11 de março de 2015, convertida na Lei 13.149, de 21 de julho de
2015, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88. eliminado a restrição quanto à
natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente. Veja-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(...)
A Lei cm questão também foi responsável por revogar o art. 12 da Lei 7.713/1988.
Assim, até 11 03 2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos á incidência do art. 12-A da Lei 7.713 1988. na redação dada pela
Lei n" 12.350/2010. Estariam submetidos, portanto, á sistemática do antigo art. 12, que,
como visto, prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda e
considerando-se o valor total pago extemporaneamente.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, em 23/10/2014, sob
a sistemática do art. 543B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal
concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o
cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito mediante utilização de
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por este
Conselho, em razão do disposto no art. 62, &2o do RICARF, tem-se que os RRAs
decorrentes de previdência complementar recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja.
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão submetidos ao
regime de competência, afastando-se. assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988. A
título exemplificativo, confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calcndário: 2014
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇA
DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
PRIVADA.
TRIBUTAÇÃO.
Relativamente ao ano-ca lendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente
pagos por entidade de previdência complementar, decorrentes de complementação do
valor de aposentadoria, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, não estão enquadrados na sistemática de tributação exclusiva na fonte, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. A incidência da tributação
exclusivamente na fonte com respeito a essa natureza de rendimentos recebidos
acumuladamente deu-se apenas a partir de 11 de março de 2015, com a publicação da
Medida Provisória n° 670, de 2015.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) N° 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 614.406 RS, proferida pelo STF na sistemática
da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007234/2008-95

recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apura-se o
imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano
calendario de 2014, relativamente a diferenças de aposentadoria paga por entidade de
previdência complementar, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, calculados de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente (Processo n° 13054.720853/201734,
Acórdão n° 2201004.792 2a Câmara /Ia Turma Ordinária, Sessão de 08 de novembro dc
2018 - Sublinhas deste voto).
Como visto, os rendimentos pagos acumuladamente, até 11/3/2015, por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos à incidência do artigo 12-A da Lei 7.713 de 1988, na redação dada
pela Lei n° 12.350 de 2010. Estariam submetidos, portanto, à sistemática do antigo
artigo 12, que prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda c
considerando-se o valor total pago extemporaneamente. Todavia, tendo em vista que o
artigo 12 foi declarado inconstitucional pelo STF e que esta decisão vincula o fisco e o
próprio CARF, os rendimentos de previdência complementar recebidos
acumuladamente, até 11/3/2015, devem ser tributados pelo regime de competência.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
determinar que o imposto de renda seja recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses a que se refere cada parcela que compõe o montante recebido
acumuladamente.
No que diz respeito à insatisfação relacionada à aplicação da multa de ofício, vê-
se que o recorrente argumenta que não teve a intenção de fraudar o fisco. No entanto, a multa
aplicada diz respeito à previsão legal e não pode ser afastada pela autuação e nem pelos órgãos
julgadores administrativos, pois ambos são vinculados à lei e não cabe neste âmbito de decisão, a
discussão sobre a legalidade ou não da lei tributária.
Ao analisar a autuação no que se refere à aplicação da multa, percebe-se que a
mesma agiu de acordo com os ditames legais a que estava submetida, juntamente como toda a
administração pública. Por conta disso, não vislumbro nenhuma ilegalidade por ocasião da
autuação no que diz respeito à aplicação da multa aplicada.
Ainda, no tocante às multas cumpre esclarecer que o recorrente discute
basicamente o intuito de fraude na elaboração de sua declaração, mencionando inclusive súmula
CARF de agravamento da penalidade, súmula esta que não se aplica ao caso em concreto.
Portanto, questionar a aplicação da multa de ofício aplicada, constata-se que se trata de alegações
de cunho constitucional, que não podem ser conhecidas em função do disposto na súmula CARF
no 2, que menciona que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Pertinente ressaltar que tal matéria já se encontra pacificada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007234/2008-95

Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para DAR-
LHE PARCIAL provimento para determinar que o imposto de renda seja recalculado utilizando-
se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses a que se refere cada parcela que compõe o montante
recebido acumuladamente.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital